Tribunal: TJPA
Processo: 0002987-74.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002987-74.2019.8.14.0067

APELANTE: ELOISA VIANA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, IV DO CP C/C ART. 224-B DO ECA.
1 –
PLEITO
ABSOLUTÓRIO FACE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação materialmente atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.
In casu,
a contumácia da ora apelante na prática de furtos, bem como a ousadia em quebrar o balancim do banheiro da casa da vítima para ingressar no imóvel e perpetrar o crime em análise, evidenciam o alto grau de reprovabilidade da conduta da ré, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, sendo que na hipótese, em que pese os autos não indiquem o valor ao menos estimado dos bens furtados à época, não é possível constatar, de pronto, a inexpressividade, face a lista de itens furtados, à luz do auto de apreensão e apresentação acostado aos autos. Precedentes.
2 -
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. Reavaliação dos aludidos vetores. Circunstâncias do crime que autorizam a exasperação da pena basilar. Súmula Nº. 23 do TJEPA.
3
-
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório.
4
–
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, §2º DO CP. INVIABILIDADE.
Para o reconhecimento de furto privilegiado, o código penal exige como segundo requisito que a coisa objeto do furto seja de pequeno valor, o que definitivamente não se enquadra no caso dos autos, principalmente levando-se em consideração a condição financeira da vítima.
5
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se apelação interposta por
ELOISA VIANA FERREIRA,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, IV do CP c/c art. 244-B do ECA.

Em suas razões recursais, a apelante pugnou, inicialmente, a absolvição pela incidência do princípio da insignificância no tocante ao crime de furto qualificado. Subsidiariamente, alegou erro na dosimetria requerendo o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal no crime de furto ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias judiciais eventualmente consideradas em desfavor da apelante. Por fim, pleiteou o reconhecimento e aplicação do privilégio previsto no art. 155, §2º do Código Penal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou na denúncia,
in verbis:

(...).

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de Junho de 2019, por volta das 13:00 horas, na rua Lauro Sabá, nº 50, Bairro da Campinha, nesta cidade, a agente supracitada, na companhia da adolescente JOSI SILVA DOS SANTOS, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraiu, em proveito comum, mediante arrombamento, 02 (dois) vidros de perfume Natura, 02 (dois) hidratantes, 03 (três) pares de sapatos femininos, 01 (uma) rede, 01 (um) ferro elétrico, 01 (uma) bolsa com várias peças de roupas), em prejuízo da vítima Hilda Maria Freitas Ribeiro.

De acordo com o apurado, a denunciada e a adolescente Josi se dirigiram ao local acima mencionado e, após arrombarem a janela, adentram no local, e subtraíram os objetos acima descritos, evadindo-se Iogo em seguida.

A testemunha, ARIELEM SÁ DE FREITAS filha da vítima, foi informada pelos vizinhos sobre a conduta criminosa e saiu no encalço das agentes. Ato contínuo que avistou as mesmas na posse dos objetos subtraídos. Em seguida, a Policia Militar, devidamente acionada pela vítima, logrou êxito em localizar a denunciada que foi presa em flagrante.

(...)

11 - DA ADEQUAÇÃO TÍPICA

Agindo desse modo, a denunciada infringiu o disposto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da lei 8.069/1990.

(...).

Após a regular instrução do feito, a acusada fora condenada à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, IV do CP c/c art. 244-B do ECA.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignada, a ora apelante demandou, inicialmente,
a absolvição sob o fundamento de atipicidade material e formal com a aplicação do princípio da bagatela ou insignificância no tocante ao crime de furto qualificado.

Sem razão a defesa.

Aprioristicamente, cumpre registrar que o fato narrado na peça acusatória se refere a crime contra o patrimônio, tipificado no art. 155, do estatuto repressivo em vigor, consistente na subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, sendo certo que a subtração é o assenhoramento da coisa, com ânimo definitivo.

É cediço que em relação ao princípio da insignificância, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolvição do agente pela atipicidade material da conduta, em razão da irrelevância do valor do bem subtraído, visto que o direito penal deve intervir, tão somente, quando se apresentar necessário, e a punição deve guardar correlação com a afetação do bem jurídico e o desvalor da conduta.

Sobre o tema,
o princípio da insignificância incide apenas quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, de modo que a aplicação de tal postulado deve, desta feita, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais
(STF, HC 122547, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.8.2014).

No caso dos autos, reconhecido o furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, §4º, IV do CP), uma vez que a ora apelante agiu em conluio com a menor J. S dos S. (ID 6085646 - Pág. 1).

Quanto à aplicação do princípio da insignificância ou bagatela ao caso em apreço, entendo que
não restaram preenchidos todos os requisitos que tornariam possível a sua aplicação ao caso concreto
.
Explico.

É certo que a existência de maus antecedentes ou o fato do delito ter sido praticado na forma qualificada (na hipótese, concurso de agentes) não afastam, por si só, a aplicação do princípio da insignificância.

Todavia, não obstante a ausência de avaliação dos itens furtados, como bem ponderou a vítima, Sra. Hilda Maria de Freitas Ribeiro, em sede de audiência de instrução (ID 6085663 - Pág. 1), é inegável que a lesão ao patrimônio violado é extensa, conforme auto de apresentação e apreensão acostado aos autos (ID 6085647 - Pág. 3).

Ademais, imperioso acrescentar que de acordo com a narrativa da vítima supracitada, evidencia-se que a aquisição dos aludidos bens demandou esforço por parte da ofendida face sua condição financeira, bem como que a prática criminosa narrada nos autos também acarretou outro prejuízo financeiro a ofendida, uma vez que a ora apelante quebrou o balancim da casa da ofendida para ter acesso aos bens, não restando, a toda a prova, demonstrada a mínima ofensividade da conduta da recorrente, tampouco se mostrou inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado, dada a quantidade de pertences subtraídos da residência.

Demais disso, o delito foi praticado em concurso de agentes, o que pressupõe auxílio e divisão de tarefas entre as autoras do delito, e a apelante é contumaz na prática criminosa, conforme análise da certidão judicial criminal positiva (ID 6085654 - Pág. 1), motivo pelo qual a conduta apurada nos presentes autos não pode ser considerada minimamente ofensiva, não se mostrando compatível com a aplicação do referido princípio.

Embora não desconheça a existência de precedentes apontando a possibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta mesmo diante da reincidência do autor ou da forma qualificada do crime, e em que pese os autos não indiquem o valor ao menos estimado do material furtado à época, não sendo possível constatar, de pronto, a inexpressividade do bem subtraído, entendo que as particularidades do caso concreto apontam um maior grau de reprovabilidade do comportamento da recorrente, pois coincidem contumácia, a qualificadora do concurso de agentes, e a natureza dos vários objetos furtados.

Assim, entendo ausente na hipótese dos autos a mínima ofensividade da conduta da agente, uma vez que o subsídio probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à materialidade (auto de apreensão e apresentação de objeto e auto de entrega), bem como da autoria atribuída a recorrida, respaldada pelo depoimento testemunhal da vítima Hilda Maria de Freitas Ribeiro e do policial civil João Paulo Gonçalves.

Como bem ponderou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer lançado nos autos,
“no presente caso, não se mostrou demonstrada a mínima ofensividade da conduta da apelante, tampouco se mostrou inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado, dada a quantidade de pertences subtraídos da residência da vítima, conforme Auto de Apresentação e Apreensão anexado aos autos (fls. 17 – apenso)”.

Por todo o explanado,

não atendidos os requisitos outrora mencionados, não há como se reconhecer a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância no presente caso, razão pela qual mantenho o édito condenatório nos termos em que proferido.

De forma alternativa,
requereu a defesa o redimensionamento da pena base para o mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 para cada vetor negativo eventualmente considerado, bem como
o reconhecimento e aplicação do privilégio previsto no art. 155, §2º do Código Penal.

Mais uma vez, sem razão a defesa.

Analisando atentamente a dosimetria do crime de furto qualificado realizada na sentença, observa-se que o juízo singular cometeu equívocos por ocasião da fixação da pena base, valorando de forma genérica a vetorial referente aos
motivos do crime,
sem explicitar fundamentação concreta para negativar a referida circunstância judicial em desfavor da acusada.

Todavia, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB,

constato que as
circunstâncias do delito
se revelam desfavoráveis, uma vez que acusada quebrou um dos balancins do banheiro da casa vítima para ingressar no imóvel, fato reportado pela própria ofendida em juízo, elemento que por si só, justifica a exasperação da pena-base, a qual deve ser mantida em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
[ACdMM1]

, nos termos do que preleciona a Súmula nº. 23 do TJE/PA.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase, sem circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo mantenho a pena intermediária dosada no mesmo patamar acima.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento e diminuição de pena, passando a dosá-la, definitivamente, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
[ACdMM2]

, pois,
impossível o acolhimento do pedido de
reconhecimento e aplicação do privilégio previsto no art. 155, §2º do Código Penal,
a despeito da ausência de apuração exata do valor do prejuízo suportado pela vítima, uma vez que para o reconhecimento de furto privilegiado, o código penal exige como segundo requisito que a coisa objeto do furto seja de pequeno valor, o que definitivamente não se enquadra no caso dos autos pela extensa lista de itens furtados, bem como levando-se em consideração a condição financeira da vítima, acrescendo-se a isso o prejuízo suportado pela ofendida com a quebra de um dos balancins do banheiro do imóvel violado.

Mantenho a reprimenda final fixada quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), no mesmo patamar estabelecido pelo juízo sentenciante, qual seja,
01 (um) ano de reclusão.

Em sendo aplicável a regra do concurso material, conforme prevista no artigo 69, do Código Penal, diante da existência de desígnios autônomos da agente na prática dos crimes,
fica a ré condenada definitivamente, a pena de 04 (quatro) anos e 06 meses de reclusão, e mais o pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão,
mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu presa provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024